Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA. BENFEITORIA ÚTIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. RATEIO.
1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.
2. Na atual concepção doutrinária, os contratantes têm a obrigação de colaborar para o cumprimento do contratado, conforme o paradigma da boa-fé objetiva, agindo com lealdade e transparência, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil.
3. A supressio consiste na perda da exigibilidade de um direito quando ele não é exercido por um grande lapso de tempo, sendo preciso que o exercício atrasado do direito venha a causar um abalo na confiança daquele que chegou a justificada convicção de que o direito não seria mais exigido.
4. A benfeitoria útil é aquela que aumenta ou facilita o uso do bem (art. 96, §3o, do CC), ao passo que a voluptuária se destina ao mero deleite ou recreio, sem aumentar o uso habitual do bem (art. 96, §1o, do CC).
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC).
6. Apelos parcialmente providos.